Tribunal: TJMT
Processo: 1005993-08.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005993-08.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 128.137.021-53 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 482.334.801-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM
– RECURSO PROVIDO.

A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade.

In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Plaenge Empreendimentos Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c revisional de contrato e indenização por danos materiais e moral, que lhe movem Sandra Malheiros de Oliveira e Benedito Pereira de Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a rescisão contratual e a nulidade da cláusula contratual 9.4, bem como para condenar a requerida à devolução do valor de R$ 71.626,75 (setenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), em favor dos autores, além das custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que não apreciou a reconvenção apresentada nos autos e o pedido contido na parte final da peça contestatória, acerca do pagamento efetuado e o direito de compensação. Alega que o juízo deixou de analisar fato incontroverso nos autos relativo à existência de pagamento e efetiva restituição de R$ 98.074,05. Afirma que aquele que demanda por dívida já paga, fica obrigado a pagar ao devedor, o dobro do que houver cobrado.

Por isso, deve ser anulada a sentença.

No mérito, alega que os recorrentes omitiram maliciosamente fatos importantes, uma vez que postularam a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. Todavia, alega ter comprovado que o contrato já se encontrava rescindido há mais de três anos, através de “Instrumento Particular de Transação com Rescisão Contratual”, bem como a devolução da quantia pretendida atualizada. Ao final, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, seja analisada a matéria não apreciada pelo juízo.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id n. 160528770).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Trata-se de recurso de apelação interposto por Plaenge Empreendimentos Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c revisional de contrato e indenização por danos materiais e moral, que lhe movem Sandra Malheiros de Oliveira e Benedito Pereira de Oliveira, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a rescisão contratual e a nulidade da cláusula contratual 9.4, bem como para condenar a requerida à devolução do valor de R$ 71.626,75 (setenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), em favor dos autores, além das custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a apelante sustenta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que não apreciou a reconvenção apresentada nos autos e o pedido contido na parte final da peça contestatória, acerca do pagamento efetuado e o direito de compensação. Alega que o juízo deixou de analisar fato incontroverso nos autos relativo à existência de pagamento e efetiva restituição de R$ 98.074,05. Afirma que aquele que demanda por dívida já paga, fica obrigado a pagar ao devedor, o dobro do que houver cobrado.

Por isso, deve ser anulada a sentença.

No mérito, alega que os recorrentes omitiram maliciosamente fatos importantes, uma vez que postularam a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos. Todavia, alega ter comprovado que o contrato já se encontrava rescindido há mais de três anos, através de “Instrumento Particular de Transação com Rescisão Contratual”, bem como a devolução da quantia pretendida atualizada. Ao final, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, seja analisada a matéria não apreciada pelo juízo.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id n. 160528770).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sandra Malheiros de Oliveira e Benedito Pereira de Oliveira, moveram Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos em desfavor da Plaenge Empreendimentos Ltda., aduzindo, em síntese, que as partes celebraram contrato particular de compromisso de compra e venda
referente a aquisição da unidade nº 502, e garagem n.º 152/153, D-043, localizado no Edifício Absoluto, na Rua Vereador Mário Palma, nº 125, Jd. Mariana, no total de R$ 685.000,00 (seiscentos e oitenta e cinco mil reais).

Afirmam que efetuaram o pagamento parcial no montante de R$79.585,28 (setenta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), no entanto, ficaram impossibilitados de pagar o remanescente, razão pela qual optaram pela rescisão do contrato. Alegam que tentaram manter o contrato e firmaram aditivos com atualização dos valores devidos, sendo que o último montante cobrado chegou a R$ 112.977,35 (cento e doze mil novecentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos). Contudo, tentarem a rescisão e devolução dos valores, mas a construtora apelante informou sobre a necessidade de retenção de montantes referentes a multa contratual, de modo que a porcentagem chegou a 40% do valor do contrato, que atinge a quantia de R$ 274.000,00 (duzentos e setenta e quatro mil reais).

Ao final, pugnaram pela procedência da ação, com a condenação da empresa ao pagamento a título de indenização pelo dano material na integralidade do valor gasto, no importe de R$ 79.585,28, além de indenização pelo dano moral correspondente a 100 salários mínimos.

A Plaenge Empreendimentos Ltda. apresentou contestação (id.

160529199) alegando preliminar de carência de ação. No mérito, afirmou que o contrato discutido encontra-se rescindido há mais de três anos, através de “Instrumento Particular de Transação com Rescisão Contratual”, assinado pelas partes, que de comum acordo estabeleceu que os adquirentes inadimpliram o contrato de aquisição do imóvel, fixaram o valor a ser restituído e concederam ampla, geral e irrevogável quitação quanto ao referido contrato. Ainda, discorreu sobre a validade da cláusula penal e a possibilidade de retenção da multa.

Na oportunidade, apresentou pedido de reconvenção sob o argumento de que apesar dos autores postularem pela condenação da construtora no valor de R$ 79.585,25, já receberam o importe de R$ 98.074,05, em decorrência da transação contratual entabulada entre as partes. Afirma que nos termos do art. 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado. Diante deste quadro, pugna pela condenação solidária dos autores, ao pagamento em dobro do valor cobrado injustamente.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que a razão acompanha a apelante, mormente considerando que a sentença é
citra petita
, uma vez que a Plaenge Empreendimentos Ltda., ora apelante, apresentou reconvenção junto com a contestação (id. 160529199), e que não foi objeto de análise nos autos.

É sabido que, de acordo com o princípio da congruência, o Juiz, ao proferir uma sentença, deve ser ater aos pedidos formulados na inicial e contestação, sendo vedado o julgamento
citra petita, ultra petita
e
extra petita
, nos termos dos artigos 141 e 492, do CPC, que dispõem:

“Artigo 141 - O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

(...)

“Artigo 492 - É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Dito isso, é possível observar que a sentença limitou-se a declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução do valor de R$ 71.626,75 (setenta e um mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), mas sem analisar a tese da defesa, de que as partes já haviam firmado instrumento particular de transação com rescisão contratual (id. 160528750), apresentando dois comprovantes de transferência bancária em favor da autora Sandra Malheiros de Oliveira (id. 160528751).

Não obstante, sob o argumento de que os autores demandaram por dívida já paga, a empresa requerida apresentou pedido de reconvenção, postulando a pela condenação solidária dos requerentes ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente ou, subsidiariamente, ao pagamento do equivalente cobrado indevidamente.

Nos termos do art. 343, §1º, do CPC, uma vez proposta a reconvenção, a parte autora deverá ser intimada para apresentar resposta no prazo de 15 dias:

“Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1º Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.”

Sobre a reconvenção, ensina José Miguel Medina que “
Embora as ações originárias e reconvencional tramitem juntamente, nada obsta que uma delas seja extinta prematuramente, com o prosseguimento da outra (...).
Mas, processadas juntamente até o final, deverão ser julgadas pela mesma sentença (formalmente considerada)
” (In Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., RT, 2016, pág. 613).

Deste modo, com a devida vênia, o juízo deveria analisar e julgar ambas as demandas no mesmo momento processual, por meio de uma só sentença, contudo, sequer analisou o pedido reconvencional, desconsiderando os documentos trazidos pela ré.

Portanto, sem maiores delongas, tendo em vista que a reconvenção apresentada juntamente com a contestação, de acordo com o artigo 343, do CPC, não foi apreciada pela Magistrada primeva na sentença proferida nos autos, configurada está a existência de vício
citra petita
, ensejando a cassação da sentença.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, veja-se:

“
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - PROCESSO EXTINTO -

RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA - SENTENÇA CITRA PETITA - RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA DE ORIGEM - NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A sentença que não aprecia todos os pedidos é citra petita, devendo, portanto, ser decretada a sua nulidade. Há autonomia entre a ação principal e a reconvenção, de modo que a extinção da ação não implica automaticamente na extinção da reconvenção.
”
(RAC n.º 0111775-28.2009.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 28.04.2010).

A propósito, trago o seguinte precedente deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER SIDO JULGADA A RECONVENÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Inexiste dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não tendo havido o julgamento da Reconvenção apresentada pelo réu/apelante, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à comarca de origem para correção do referido vício
.
” (RAC n.º 1001500-49.2021.8.11.0040, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santo Filho, J. 30.08.2023 – destaquei).

Logo, como não houve apreciação pela MMª. Juíza de primeiro grau da reconvenção apresentada pela apelante, restou configurado o vício da decisão
citra petita
, devendo ser anulada a sentença.

Registre-se, por oportuno, que no caso em análise, não se aplica o artigo 1.013, §3º, do CPC, com o julgamento imediato da reconvenção, sob pena de ocorrer odiosa supressão de instância. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA -
RECONVENÇÃO - PEDIDO NÃO ANALISADO - SENTENÇA CITRA PETITA- NULIDADE
.

-Se os pedidos formulados na reconvenção não foram analisados e decididos pela sentença, esta apresenta vício de julgamento "citra petita", e neste caso, à luz do art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC, e não se encontrando o processo em condições de imediato julgamento, por falta de apreciação e julgamento dos pedidos reconvencionais, que devem ser julgados simultaneamente com os da ação pela sentença, impõe-se a sua cassação com o retorno dos autos à comarca de origem.

Acolher a preliminar e cassar a sentença
.
” (TJMG, RAC n.º 1.0000.23.113251-5/001, Câmara Justiça 4.0 – Especiali, Rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), j. 15.09.2023 – destaquei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser anulada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023